Tribunal: TJBA
Processo: 8054077-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054077-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: MARY JANE OLIVEIRA REIS e outros (2)

Advogado(s)
:
CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTIGO NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/1998. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDO, FILHO DE DEPENDENTE E NETO DA TITULAR, COMO DEPENDENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão do Juízo da Vara de Relações de Consumo que, em ação de obrigação de fazer, concedeu tutela de urgência para determinar a inclusão de recém-nascido, neto da titular e filho de dependente, como dependente em plano de saúde individual, desde o nascimento, mediante pagamento da contraprestação correspondente, sob pena de multa diária.

2. A decisão agravada fundamentou-se na necessidade de assegurar a cobertura assistencial ao infante, diante da negativa administrativa da operadora.

3. No recurso, a agravante sustenta que o contrato é anterior à Lei nº 9.656/1998, não adaptado, e que não há previsão contratual ou legal para inclusão de netos como dependentes, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão.

4. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

5. A parte agravada apresentou contrarrazões, e a Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do agravo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde antigos e não adaptados à Lei nº 9.656/1998; (ii) saber se é legítima a negativa de inclusão de recém-nascido, filho de dependente e neto da titular, como dependente do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, ainda que firmados antes da Lei nº 9.656/1998 e não adaptados, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 608.

8. As cláusulas contratuais que restrinjam de forma excessiva o acesso à cobertura assistencial devem ser interpretadas à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor, sendo nulas aquelas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou restrinjam direitos inerentes à natureza do contrato, nos termos do art. 51, incisos I e IV, e § 1º, do CDC.

9. A legislação de regência e as normas da ANS asseguram a cobertura ao recém-nascido, filho do beneficiário titular ou de seu dependente, bem como a opção de sua inscrição no plano de saúde, sem cumprimento de carência, desde que requerida no prazo legal, conforme art. 12, III, da Lei nº 9.656/1998 e art. 21 da RN-ANS nº 465/2021.

10. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a operadora de plano de saúde é obrigada a inscrever o recém-nascido, filho de dependente e neto da titular, como dependente, sendo abusiva a negativa de inclusão, ainda que se trate de contrato antigo, devendo ser preservado o equilíbrio econômico-financeiro mediante o pagamento das mensalidades correspondentes à faixa etária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que concedeu a tutela de urgência.

Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde deve permitir a inclusão de recém-nascido, filho de dependente e neto da titular, como dependente do plano, sendo abusiva a negativa fundada em contrato antigo não adaptado à Lei nº 9.656/1998, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, art. 51, incisos I e IV, § 1º, incisos I a III.

Lei nº 9.656/1998, art. 12, inciso III.

Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 21.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 608.

STJ, REsp 2.049.636/SP.

STJ, AgInt no REsp 2.101.057/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054077-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como Agravada
MARY JANE OLIVEIRA REIS e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .